Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701459-09.2019.8.07.0018 APELANTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 24888614, revogo a parte final do despacho de ID 24448613, para que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado na decisão de ID 19214735. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010